Tribunal: TJMT
Processo: 1022891-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022891-20.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. FABIO CELESTINO DA SILVA
PACIENTE(S)
IGOR JUNIOR ARAÚJO DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por negar-lhe a desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a reabertura do prazo recursal, nos autos Ação Penal n.o 0003787-61.2020.8.11.0064, Códigos 707751, em que restou condenado à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 14, da Lei n.o 10.826/03.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o firmatário do remédio heroico que, nada obstante a sentença penal condenatória tenha sido proferida oralmente durante a audiência de custódia realizada na data de 22/09/2020, não restou consignado em ata a intimação pessoal das partes, tampouco o termo de apelação ou sua renúncia, e, embora posteriormente tenha sido expedido mandado de intimação do acusado, que esteve preso durante todo o trâmite processual, inexiste qualquer informação acerca do seu cumprimento, o que torna ilegal o trânsito em julgado da condenação, bem como a decisão que considerou intempestivo o recurso de apelação interposto pela i. Defesa no dia 05/10/2020, mesmo porque a intimação da patrona constituída deu-se via DJe no dia 29/09/2020.
Nessa ordem de ideias, assevera que a ausência de intimação das partes acerca do édito condenatório é causa de nulidade da sentença penal, por violar as garantias constitucionais do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que não podem ser relativizadas pela norma infraconstitucional, ressaltando, ainda, a indispensabilidade dos prazos processuais serem analisados com proporcionalidade e razoabilidade.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja declarada a nulidade da sentença penal condenatória, em razão da ausência de intimação pessoal do réu, bem assim da certidão que reconhece o seu trânsito em julgado, e, por consequência, a expedição do alvará de soltura em favor do condenado, ou, subsidiariamente, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, com a determinação ao d. juízo sentenciante para providenciar a intimação pessoal das partes e receber o recurso de apelação defensivo interposto.
A ordem veio munida com os documentos de ID 65264455 ao ID 65264471.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “Proferida sentença ao final da audiência de instrução e julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente do ato. 3. Quanto à alegada infração ao princípio do duplo grau de jurisdição, "a interposição intempestiva do apelo não tem o condão de anular o feito, por deficiência da defesa técnica, já que nem mesmo a ausência de interposição do recurso ensejaria tal nulidade, em face do princípio da voluntariedade recursal, insculpido no art. 574, caput, do Código de Processo Penal" (HC 536.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) – destaquei.
Outrossim, "A inércia dos interessados não pode ser confundida, sob qualquer hipótese, com constrangimento ilegal provocado pelo Juízo, haja vista a dispensabilidade de apresentação dos termos de apelação ou renúncia do recurso" (HC 445.299/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – destaquei.
Logo, nessa etapa prévia, não encontro razões para desconstituir o trânsito em julgado da condenação do paciente, porquanto não vislumbrado de plano o vício em sua intimação pessoal ocorrida durante a audiência de instrução e julgamento, sendo certo, ainda, que a tese defensiva constante na inicial se confunde com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, a qual deve ser apreciada em momento oportuno pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente IGOR JUNIOR ARAÚJO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator